Tribunal: TJBA
Processo: 8053427-52.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8053427-52.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ITAMARAJU, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 157, §3°, I, DO CP). AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL – ALEGAÇÃO SUPERADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO AO
DESCABIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE – INOCORRÊNCIA – DECRETO PRISIONAL ANALISADO POR ESTA CORTE – NOVA DECISÃO ASSENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS – PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NESTE MOMENTO PROCESSUAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.
Paciente preso em flagrante no dia 13.11.2022 e denunciado
pela suposta prática do crime descrito no art. 157, §3°, I, do CP
.

II.
O decreto prisional fora objeto de análise por esta Corte, no julgamento d
o
Habeas Corpus
de n°
8048052-07.2022.8.05.0000
, julgado na sessão ordinária da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma, do dia
09.02.2023
, sendo, ao final, a ordem conhecida e denegada, à unanimidade
.

III
. A
tese defensiva de que o Paciente está submetido a constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de revisão nonagesimal da custódia, resta superada. Isso porque, a
segregação cautelar foi reavaliada e mantida pela autoridade impetrada
no dia
25.10.2023
, de forma devidamente fundamentada, com o objetivo de assegurar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade dele e o risco concreto de reiteração delitiva. De mais a mais, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.581, o prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não é peremptório, e a inobservância de suas disposições não implica na revogação automática da prisão preventiva, devendo o Juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

IV
.
Outrossim, não há falar em ausência de fundamentação idônea quanto a
o descabimento de outras medidas cautelares diversas do cárcere. Isso porque,
conforme já observou essa Corte, no HC n° 8048052-07.2022.8.05.0000, a autoridade coatora cumpriu o seu
dever de motivação, consignado nos arts. 93, IX, da CF, e 315 do CPP. Além disso,
diante do quanto pontuado nas decisões que decretou e manteve a medida extrema, da aplicação dos pressupostos - necessidade e adequação
, tendo em vista o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta das condutas imputadas ao Paciente, conclui-se que a adoção das medidas distintas do cárcere não se revela suficiente no presente caso.

V
. No tocante ao alegado excesso de prazo para formação da culpa,
constata-se que
o trâmite processual se coaduna com os ditames da proporcionalidade e razoabilidade,
restando evidente que o Magistrado
a quo
não vem atuando de forma desidiosa e que a instrução processual será realizada em data próxima (
16.11.2023
, às 9h30min).

VI
. Quanto à possibilidade de violação ao princípio da homogeneidade, é cediço que s
omente após
a conclusão da instrução criminal será possível concluir se o Paciente é culpado ou inocente, e qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, não podendo ser realizada esta análise em sede de
Habeas Corpus
.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Habeas Corpus nº
8053427-52.2023.8.05.0000, tendo como Impetrante
a Defensoria Pública do Estado da Bahia,
como Paciente,
Manoel Raimundo da Silva
e, como Impetrado, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju/BA
.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do
writ

e
DENEGAR A ORDEM,
nos

termos do voto da Desembargadora Relatora.